Tribunal: CARF
Processo: 13331.720052/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13331.720052/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n( 2009/391525748478371, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13331.720052/2012-48
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13331.720052/2012-48

crédito tributário no valor de R$ 487,24, dos quais R$ 239,93 de imposto suplementar,
R$ 179,94 de multa de ofício e R$ 67,37 de juros de mora (calculados até 29/2/2012).
2. A autoridade fiscal considerou indedutível parte da despesa declarada a título de
pensão alimentícia, no valor de R$ 1.599,55, assim consignando na Descrição dos Fatos
(fl. 6):
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 1.559,55 REFERENTE A 13o
SAL QUE TEM TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando que o
valor se refere a pagamento de pensão alimentícia, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública, no caso de divórcio consensual.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo
pagamento.
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia referente à gratificação natalina não é dedutível na
Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
5. A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
Da Dedução de Pensão Alimentícia
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13331.720052/2012-48

6. No que concerne à dedução de pensão alimentícia na DAA, assim dispõe a Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
(sem grifos no original)
7. Segundo se observa no dispositivo colacionado, a pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente é passível de ser
deduzida na base de cálculo do Imposto de Renda.
8. Como se verifica na DAA carreada às fls. 16 a 21 dos autos, o contribuinte declarou
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 28.356,62, sendo que a autoridade
fiscal procedeu à glosa de R$ 1.599,55.
9. Junto a sua defesa, o impugnante apresentou o ofício emitido pelo juízo de direito à
fonte pagadora determinando o desconto da pensão (fls. 10-12) e o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (fl. 9), do qual se
extrai que houve desconto de pensão alimentícia sobre os rendimentos do contribuinte
no valor de R$ 26.757,07 no ano de 2008, valor este aceito como dedução da base de
cálculo pela autoridade lançadora quando da ação fiscal.
10. Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (RFB) ,
constata-se que a fonte pagadora informou em sua Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) o desconto de pensão alimentícia no valor de R$ 26.757,07,
como aceito pela autoridade fiscal.
11. No tocante ao pagamento de pensão alimentícia descontado do rendimento relativo à
gratificação natalina (13o salário), importa destacar que este não é dedutível da base de
cálculo na DAA, uma vez que os rendimentos auferidos pelo contribuinte a título de
gratificação natalina são tributados exclusivamente na fonte, não compondo, portanto, a
base de cálculo do imposto informada na declaração, conforme disposto na Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014:
Art. 13.O rendimento pago a título de Gratificação Natalina, para efeitos de apuração
do IRRF, tem o seguinte tratamento:
I - é integralmente tributado, com base na tabela mensal vigente no mês de quitação;
II - a tributação ocorre exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário;
III - não há retenção na fonte pelo pagamento de sua antecipação;
IV - na apuração de sua base de cálculo deve ser considerado o valor total desse
rendimento, inclusive antecipações, sendo permitidas as deduções previstas no art. 56,
desde que a ele correspondente.
(...)
§ 6oNa determinação da base de cálculo da Gratificação Natalina devem ser
observados os seguintes procedimentos:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13331.720052/2012-48

I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser
deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados
para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos;
(sem grifos no original)
12. Portanto, como o contribuinte não apresentou documentos outros que pudessem
comprovar que o valor de pensão glosado foi pago e não se refere aos rendimentos do
13o salário, não há reformas a fazer na Notificação de Lançamento impugnada.
13. Cabe destacar que é legítima a exigência, por parte da autoridade fiscal, de
apresentação de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que o contribuinte,
de fato, desembolsou os valores de despesas declarados, eis que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844/1943, art. 11, §3o), que forma livremente sua convicção quando da apreciação dos
elementos probatórios.
14. Como o lançamento, devidamente motivado, é um ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, caberia ao contribuinte a
obrigação de comprovar e justificar as deduções, pois a ele cabe o ônus de provar, ou
seja, de trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
15. Acrescente-se que o Fisco, por imposição legal, deve tomar as cautelas necessárias a
fim de preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
como se infere da interpretação do art. 73 do Decreto no 3.000/1999.
16. Esclarece-se, por fim, que a glosa pode ser efetivada pela falta de comprovação do
efetivo pagamento das despesas objeto da dedução, haja vista o disposto no §1o do art.
11 do Decreto-Lei no 5.844/1943:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(sem grifos no original)
17. Assim, diante do exposto, conclui-se que o pressuposto de fato do lançamento não
foi afastado e a glosa da despesa com pensão alimentícia no valor de R$ 1.599,55 deve
ser mantida.
Conclusão
18. VOTO, portanto, pela improcedência da impugnação apresentada e pela manutenção
do crédito tributário exigido.
Georgette Milleny de Souza
Relatora – AFRFB – Matrícula 1177767

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13331.720052/2012-48

Fl. 74
DF CARF MF
Original